Tribunal: CARF
Processo: 15504.018905/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.018905/2008-06
ACÓRDÃO
2001-006.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOC FEST LTDA ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2004
GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS
FATOS GERADORES. A apresentação de GFIP com erro de preenchimento
em campos não relacionados aos fatos geradores, caracteriza infração a
legislação previdenciária.
RETROATIVIDADE BENIGNA. A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andressa Pegoraro Tomazela - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite (suplente
convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018905/2008-06
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), através
do acórdão no 02-25.412, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de Recorrente.
Para fins de descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de crédito no valor R$ 501,92 (quinhentos e um
reais e noventa e dois centavos), relativo â aplicação multa administrativa por
infração artigo infração ao art. 32, inciso IV , parágrafo 6° da Lei 8.212, de
24/07/1991, com a redação da Lei 9.528/97, combinado com o art. 225, IV e
parágrafo 4', do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/005/1999, tendo em vista que, no período 05/2004 a 12/2004, a
empresa apresentou GFIP com erro no campo do nome do segurado empregado: -
informou Enderson Souza de Hol, quando o nome que constava da
Folha de Pagamento era Maxwell de Oliveira Lopes.
O Relatório Fiscal informa, também, que não ficaram configuradas as circunstâncias
agravantes previstas no art. 290 do citado RPS, não se verificando a circunstância
atenuante prevista no art. 291 do mesmo RPS.
Notificada da autuação em 11/11/2008, a empresa impugnou o lançamento em
11/12/2008, alegando o que se segue resumido:
-A empresa é micro empresa, com atividade de prestação de serviços em promoção
de festas, aluguel de material para festas decorações e fantasias. Possui no seu
quadro de pessoal apenas 05 funcionários. Nos exercícios de 2004, 2005, 2006 e
2007 obteve faturamento, respectivamente, de R$ 91.364,00; R$ 81.525,00; R$
46.267,00 e R$ 53.299,90. Em anexo recibo de entrega da PJ simples nos referidos
exercícios.
- O erro na GFIP é resultado da incorreção do número do PIS informado na CTPS do
empregado por ela admitido, o qual foi utilizado para gerar a GFIP.
Ao final, requer o cancelamento do Auto de Infração.
A DRJ decidiu NEGAR PROVIMENTO à impugnação por unanimidade, em decisão
proferida em 04/02/2010, como se vê da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/12/2.004
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018905/2008-06
3
GFIP. ERRO DE PREENCHIMENTO NOS DADOS NÃO RELACIONADOS AOS FATOS
GERADORES.
A apresentação de GFIP com erro de preenchimento em campos não relacionados
aos fatos geradores, caracteriza infração a legislação previdenciária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do voto da relatora, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, transcreve-se os fundamentos da sua decisão final:
A incorreção de informação de campo de GFIP não relacionado a fato gerador de
contribuição previdenciária caracteriza infração ao art. 32, inciso IV , parágrafo 6o
da Lei 8.212, de 24/07/1991, com a redação da Lei 9.528/97, combinado com o art.
225, IV e parágrafo 4', do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048 de 06/005/1999, como é o caso dos autos, em que houve
informação incorreta do nome do empregado, competências 05/2004 a 12/2004.
A defesa justifica que tal erro foi resultado de incorreção no número do PIS anotado
na CTPS do empregado. Porém, as informações que o contribuinte presta em GFIP
são de sua inteira responsabilidade, não se prestando o argumento para afastar a
caracterização da infração ou a aplicação da respectiva penalidade.
Além disso, a relatora dispõe que, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14, de
04/12/2009, penalidade mais benéfica deve ser aplicada ao contribuinte. No caso concreto, a
multa aplicável seria aquela do inciso II c/c o § 3°, ambos do art. 32-A da Lei 8.212/91, introduzido
pela MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009 (R$ 20,00 para cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas, observado o limite mínimo de multa de R$ 500,00).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho no qual
reitera que o erro cometido se deu em razão do número do PIS do segurado empregado estar
incorreto em sua CTPS.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018905/2008-06
4
MÉRITO
A Recorrente alega que o erro de preenchimento no documento a que se refere a
Lei n° 8.212/1991 (art. 32, IV) se deu em razão de informações recebidas de terceiros, tendo em
vista que constava na CTPS do segurado empregado (Maxwell de Oliveira Lopes) a informação
incorreta de PIS. Ao incluir o número do PIS em sua GFIP, constou nome de outra pessoa
(Enderson Souza de Hol). Por se tratar de erro material, a Recorrente aduz que a fiscalização
deveria tê-la notificado e somente autuado se tal notificação não fosse atendida.
Contudo, o artigo 37 da Lei no 8.212/1991 dispõe que o descumprimento de
obrigação acessória enseja a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento.
Sobre a multa lançada pela Fiscalização, cumpre transcrever trecho do voto da DRJ,
que manteve apenas parcialmente o crédito tributário por aplicar penalidade mais benéfica ao
contribuinte, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB n°14, de 04/12/2009. Leia-se:
Cabe registrar, entretanto, que foi editada a Medida Provisória n° 449, de
03/12/2008, DOU 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, alterando
a redação de diversos artigos da Lei 8.212/91 que tratavam da sistemática de
calculo de multas de mora, de oficio e daquelas decorrentes do descumprimento de
obrigações acessórias relacionadas a GFIP, anteriormente previstas nos artigos 32 e
35 da Lei 8.212/91, acrescentando os arts. 32-A e 35-A.
A aplicação das aludidas alterações foi normatizada através da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n°14, de 04/12/2009, DOU 08/12/2009, que esclarece que a penalidade
mais benéfica será aplicada no momento do pagamento ou parcelamento do débito,
nos casos ali previstos, que se limitam a hipótese de haver falta de recolhimento
cumulado com omissão de GFIP ou erro nas informações nela prestadas.
A infração analisada não tem conexão com a falta de recolhimento objeto do Auto
de Infração n° 15504.0173398/2008-85 (DEBCAD N°37.194.491-O). Logo, é possível
verificarmos de imediato se a multa prescrita pela nova ordem jurídica 6, ou não,
mais benéfica ao sujeito passivo e, em caso positivo, fazendo a nova Lei retroagir
para beneficiar nos ternos do nos termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN).
Para tanto, passamos a comparar abaixo a multa aplicada, com a multa que seria
apurada segundo a nova ordem:
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018905/2008-06
5

Do quadro anterior constata-se que, na hipótese analisada, a multa prevista no art.
32-A da Lei 8.212/91, introduzida pela MP 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, mais benéfica ao contribuinte, devendo tal legislação retroagir nos
termos da alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966 — Código Tributário Nacional (CTN).
Pelos motivos acima expostos, voto pela improcedência da impugnação e pela
manutenção parcial do crédito exigido.
Como se vê, no caso em análise, a decisão da DRJ aplicou a multa mais benéfica
para a Recorrente. Neste sentido, entendo que deve ser aplicada a multa mais benéfica, com a
manutenção parcial do crédito tributário.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO, com a manutenção da multa por informação incorreta na GFIP. Contudo,
mantenho parcialmente o crédito tributário em razão da redução do valor da multa, conforme
decisão da DRJ.

Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.873 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.018905/2008-06
6

Fl. 327
DF CARF MF
Original